Tribunal: TJMT
Processo: 0013987-97.2012.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013987-97.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADELICE LOPES FONTOURA - CPF: 023.037.601-00 (APELANTE), ADELISA AUXILIADORA ABREU DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 947.555.741-53 (ADVOGADO), BERENICE CANDIDO CAETANO - CPF: 988.887.141-20 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), JOSE CAETANO FILHO - CPF: 007.940.951-27 (APELADO), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESTA FOI DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– ALGUMAS RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE ALGUMAS DAS TESES – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – RETENÇÃO BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate o laudo de constatação e avaliação e os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

É cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornarem as partes ao
status quo ante
, de forma que o imóvel deve ser devolvido para o vendedor e, em compensação, os valores pagos devem ser restituídos ao comprador, abatidas as despesas do contrato e a quantia referente à fruição. De igual sorte, com relação as benfeitorias, é entendimento pacificado que se o contrato for rescindido por culpa do adquirente, as benfeitorias necessárias e úteis por ele levada a efeito no imóvel deverão ser indenizadas sendo de nenhum efeito qualquer disposição em contrário.

“É devida também a indenização por fruição do imóvel quando o comprador ocupar sem pagar a devida prestação, bem como é perfeitamente possível o ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente/comprador.”
(Ap 107760/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 14/01/2010)

Devem ser restituídos aos compradores todos os valores que estes pagaram em razão do contrato, devidamente atualizados com correção monetária a partir do momento dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADELICE LOPES FONTOURA, em face da sentença de ID no 8157409 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Código n° 718522, movida pelo recorrente em face de BERENICE CANDIDO CAETANO E OUTRO, julgou parcialmente procedente o feito para: declarar rescindido o contrato entre os litigantes; reintegrar a apelante na posse do imóvel objeto da ação; condenar a recorrente à devolução dos valores pagos pelos recorridos contratualmente com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação; condenar os apelados ao pagamento de indenização à apelante pelo tempo que permaneceram na posse do imóvel sem a devida contraprestação (aluguel e IPTU) desde a data da celebração do contrato (23.08.2007) até a data da efetiva desocupação, recaindo sobre aqueles os encargos acessórios (água, esgoto, energia, etc); condenar a recorrente ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pelos recorridos. O ônus sucumbencial foi fixado reciprocamente em iguais partes, sendo que os honorários foram arbitrados na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões de ID no 8157441, a apelante sustenta que: as edificações realizadas no terreno pelos apelados não são benfeitorias indenizáveis, mas acessões em terreno alheio, havendo má-fé por parte destes, que não teriam direito a qualquer tipo de ressarcimento; a cláusula 16a do contrato em espeque estabelece que em caso de rescisão por culpa do comprador, será deste as despesas administrativas (taxas de notificação de cancelamento e constituição em mora); o termo
a quo
dos juros deve ser a data do trânsito em julgado, pois os recorridos ainda estão na posse do imóvel; os apelados devem arcar com os custos para sanar irregularidades no imóvel ou eventual demolição; a nulidade do laudo de constatação e avaliação, bem como dos cálculos apresentados pela contadoria judicial

Requer, assim, a reforma parcial da r. sentença para que a lide seja julgada totalmente procedente, acolhendo-se todos os seus pleitos inaugurais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 8157445.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID no 18407965.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, acerca dos fatos, verifico que a relação contratual entre as partes litigantes se deu em razão de compra e venda do lote 17, da quadra 38, do Residencial Granville I, no município de Rondonópolis pelos apelados no valor de R$41.867,88, a ser pago em 96 prestações mensais no valor de R$436,12 cada, sendo que, após a reiterada inadimplência dos recorridos, a apelante distribuiu a presente demanda buscando a sua reintegração de posse do imóvel e uma série de indenizações.

Em sua defesa, os apelados pugnaram pelo parcelamento do débito e indenização pela edificação de benfeitorias no bem.

Superada a fase de instrução, adveio a sentença de parcial procedência nos termos já relatados.

Pois bem.

O recurso manejado não comporta provimento.

Inicialmente, com relação às teses de que a cláusula 16a do contrato em espeque estabelece que em caso de rescisão por culpa do comprador, será deste as despesas administrativas (taxas de notificação de cancelamento e constituição em mora) e de que os apelados devem arcar com os custos para sanar irregularidades no imóvel ou eventual demolição, tenho que se trata de inovação recursal (supressão de instância).

Compulsando detidamente os autos, especialmente a inicial que aportou no feito durante o seu longo e tumultuado transcurso, verifico que a recorrente não suscitou as teses descritas, abordada apenas em sede de razões recursais, como um dos fundamentos do apelo.

Não havendo comprovação de que não foi por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questões novas, diferentes daquelas formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foram objetos de discussão, tampouco de apreciação pelo Magistrado de primeiro grau, resta configurada a apontada inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“(...) Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“(...) Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. (...)” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Desta feita, não tendo tais teses sido arguidas e conhecidas no juízo de origem, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância, não devendo ser conhecido o apelo nestes pontos.

Prosseguindo, no tocante aos argumentos de que o laudo de constatação e avaliação é nulo, bem como dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, tenho que estes foram feitos abordando conceitos genéricos, sem fazer qualquer referência aos fatos ocorridos que originaram a presente lide e aos fundamentos da sentença atacada, não apontando datas, valores e acontecimentos específicos.

Portanto, sem dúvida alguma, as razões do presente recurso no ponto relativo à tais teses são genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, acarretando a inépcia do apelo nos capítulos, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leionardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecida a apelação cível interposta pelo autor, ora apelante, nos capítulos em que contestam o laudo de constatação e avaliação e os cálculos apresentados pela contadoria judicial, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.

A apelante sustenta que as edificações realizadas no terreno pelos apelados não são benfeitorias indenizáveis, mas acessões em terreno alheio, havendo má-fé por parte destes, que não teriam direito a qualquer tipo de ressarcimento.

É cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornarem as partes ao
status quo ante
, de forma que o terreno deve ser devolvido para a vendedora, ora apelante, e, em compensação, os valores pagos devem ser restituídos aos compradores, ora apelados, abatidas as despesas do contrato e a quantia referente à fruição.

De igual sorte, com relação as benfeitorias, entendo que agiu bem o magistrado, uma vez que é entendimento pacificado que se o contrato for rescindido por culpa do adquirente, as benfeitorias necessárias e úteis por ele levada a efeito no imóvel deverão ser indenizadas sendo de nenhum efeito qualquer disposição em contrário.

Assim, não há que se falar em acessões em terreno alheio, má-fé por parte dos compradores, ora recorridos ou que estes não têm direito a qualquer tipo de ressarcimento.

Portanto, escorreita a sentença no ponto que determina que os valores de eventuais benfeitorias deverão ser restituídos após sua apuração em liquidação de sentença.

Acerca desta tese, o Juízo
a quo
ao sentenciar bem fundamentou conforme segue:

“(...) necessário consignar que os requeridos sustentam que realizaram diversas benfeitorias no bem, de forma que teria havido acréscimo em seu valor.

No que concerne às benfeitorias, também se faz desnecessárias grandes indagações, sendo nítido que, para ser reintegrada na posse do bem, a autora deverá antes pagar indenização aos requeridos pelas benfeitorias que os mesmos realizaram no imóvel, tudo a ser comprovado e apurado em liquidação de sentença
(uma vez que o laudo de fls. 131 foi confeccionado há quase 02 anos atrás, sendo imperiosa a realização de nova avaliação, dado o grande decurso de tempo).

Sobre o tema, eis a posição da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO - ENCARGOS ABUSIVOS - NULIDADE DA CLÁUSULA RESCISÓRIA - AFASTADA - INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL - DEVIDA - RETENÇÃO BENFEITORIS UTEIS E NECESSÁRIAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
É devida também a indenização por fruição do imóvel quando o comprador ocupar sem pagar a devida prestação, bem como é perfeitamente possível o ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente/comprador.
(Ap 107760/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 14/01/2010).

Ante todo o exposto, resta evidente que a presente ação deve ser parcialmente procedente, com a declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes; a reintegração da autora na posse do imóvel; a condenação da autora à devolução dos valores pagos pelos requeridos em razão do contrato; a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização aos autores, pelo tempo que permaneceram na posse do imóvel sem a devida contraprestação (aluguel e IPTU); e a condenação da autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias que os requeridos tenham realizado nos imóveis, e que restarem devidamente comprovadas e apuradas nos autos.

Ressalto que a arguição da autora, de que as benfeitorias foram realizadas sem autorização e, por tal motivo, não devem ser ressarcidas, não pode ser acatada por este juízo, diante da clara possibilidade de ocorrer enriquecimento ilícito da requerente, o que é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico.

Acerca da possibilidade de comprovação e apuração dos valores devidos a título de fruição e benfeitorias, em liquidação de sentença, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DAS PERDAS E DANOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a necessidade de compensação de valores, apuração de valor de aluguel, apuração de eventual benfeitoria, é se de manter a sentença que reconheceu a precisão de liquidação da sentença.” (Ap 22405/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA).” (grifo nosso)

Por fim, no tocante ao termo
a quo
dos juros, defende a recorrente que este deve ser a data do trânsito em julgado, pois os recorridos ainda estão na posse do imóvel, contudo, devem ser restituídos aos apelados todos os valores que estes pagaram em razão do contrato, devidamente atualizados com correção monetária a partir do momento dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Com tais considerações, CONHEÇO EM PARTE do apelo apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de fixar honorários recursais em razão da sucumbência recíproca firmada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020